Tribunal: TJDFT
Processo: 0716489-81.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. DESERÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO UNICAMENTE EM NOME DA PARTE. RECURSO DE APELAÇÃO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PLEITO DE GRATUIDADE EM NOME DO ADVOGADO. ARTIGO 99, § 5o, DO CPC. CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO DO DOBRO. DESATENDIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA.
1. De acordo com o disposto no artigo 99, § 5o, do Código de Processo Civil, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.
2. À luz do art. 1.007, § 4o do diploma processual, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
3. Observado que o recurso de apelação interposto versa exclusivamente sobre honorários advocatícios, e que não fora requerida a concessão de gratuidade de justiça em favor do advogado do apelante, e tampouco fora comprovado o recolhimento do preparo recursal, mesmo após a concessão de prazo para tanto, o reconhecimento da deserção do apelo é medida que se impõe, mostrando-se correta a decisão agravada, na forma prevista nos artigos 932, inciso III e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.
4. Agravo interno conhecido e não provido.